Tribunal: TJDFT
Processo: 0706084-81.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. REJEIÇÃO. QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO OU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. INEXISTÊNCIA. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. MEDIDA EXCEPCIONAL. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão manejada pelo Autor, ao requerer a revisão da pontuação a que faz jus, não impacta a esfera jurídica dos demais candidatos aprovados no concurso, que ostentam mera expectativa de direito à nomeação, inexistindo entre eles comunhão de direitos ou de obrigações a justificar a formação do litisconsórcio passivo. Precedentes do c. Superior Tribunal de Justiça.
2. O Plenário do e. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.o 632.853/CE, ao apreciar o tema de repercussão geral n.o 485, nos termos do voto do Relator, e. Ministro Gilmar Mendes, firmou a tese de que o Poder Judiciário não pode interferir nos critérios de correção de prova, ressalvada a excepcional hipótese de "juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame".
3. Segundo entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, o Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação ecorreçãodas questões, salvo no controle de legalidade, quando, de plano, se observa ocorrência de erro grosseiro ou vício patente nas questões do concurso público ou a inobservância das matérias previstas no edital, vícios que não se verificam na presente demanda.
3. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.